Tribunal: TJDFT
Processo: 0713024-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. JUIZ NATURAL. DIREITO PESSOAL. BENS MÓVEIS. DOMICÍLIO DO RÉU. POSSIBILIDADE.
1. O princípio do juiz natural impõe que a identificação do órgão jurisdicional competente para dirimir determinada questão seja sempre feita previamente. Cabe à Constituição Federal e à lei definir qual é o Juízo que terá competência para decidir determinada questão e o regime jurídico aplicável à divisão de competências naquele caso específico.
2. Os foros competentes para conhecer ações fundadas em direito pessoal ou direito real sobre bens móveis, nas hipóteses em que o consumidor é o autor da demanda, são: o do seu domicílio, o domicílio do réu, o local onde deva ser cumprida a obrigação ou o foro de eleição.
3. A escolha do domicílio do réu para o julgamento da ação fundada em direito pessoal atende às regras de distribuição de competência do ordenamento jurídico. Art. 46 do Código de Processo Civil e art. 101, inc. I, do Código de Defesa do Consumidor.
4. Conflito negativo de competência acolhido. Declarado competente o Juízo suscitado.